Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (FINTECHS). INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. INOVAÇÕES TRAZIDAS PELO CNJ A PARTIR DE 2021. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o Banco Central, as Fintechs são "empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor."
2. Em 2021, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ apresentou as principais inovações trazidas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, em especial, a integração com o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, do Ministério Público Federal - MPF. Com tais inovações o sistema SISBAJUD passou a abarcar qualquer Fintech que necessita de autorização do Banco Central para operar.
3. Não há nos autos indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não existe qualquer indicativo de a parte agravada detenha algum direito ou crédito passível de penhora pelo meio constritivo almejado pelo agravante.
4. RECURSO DESPROVIDO.